Tribunal: TJBA
Processo: 8040769-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040769-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILSON BARRETO MARTINS FILHO e outros Advogado(s): LORENA CAMPOS MARTINS (OAB:BA53006-A), FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A), LORENA CAMPOS MARTINS (OAB:BA53006-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO INCOMPLETO DE MATERIAL ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$10.000,00. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO RECURSO DO BRADESCO SAÚDE S/A E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR ADILSON BARRETO MARTINS FILHO, APENAS PARA REFORMAR O CAPÍTULO REFERENTE À SUCUMBÊNCIA, A FIM DE ESTABELECER QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM INCIDAM SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO TOTAL OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao custeio de procedimento cirúrgico ortopédico indicado ao autor, inclusive com fornecimento da prótese prescrita, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O plano de saúde recorreu postulando a revogação da gratuidade da justiça, a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização. O autor recorreu apenas quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça deferida ao autor e se houve falha na prestação do serviço pela demora na autorização integral e tempestiva do tratamento prescrito, com consequente dever de indenizar e se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir apenas sobre a condenação por danos morais ou sobre o proveito econômico total obtido, incluído o custo do procedimento cirúrgico e dos materiais abrangidos pela condenação. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural não foi afastada por prova concreta de capacidade financeira, havendo, ao contrário, documentação apta a respaldar a manutenção do benefício. 4. A controvérsia não se limita à autorização formal da cirurgia, mas ao fornecimento integral e tempestivo do tratamento efetivamente prescrito. A autorização parcial e a ausência inicial de prótese indispensável frustraram a utilidade do procedimento e equivalem, em substância, à negativa de cobertura. 5. Em relação de consumo, a operadora responde objetivamente pela falha na prestação do serviço. A demora injustificada na liberação do tratamento cirúrgico necessário, em contexto de dor intensa e limitação funcional, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável. 6. A participação do hospital credenciado não afasta a responsabilidade da operadora, pois os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da má prestação do serviço. 7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa. 8. Quanto aos honorários sucumbenciais, a condenação possui natureza mista, abrangendo obrigação de fazer economicamente mensurável e obrigação de pagar quantia certa. Nessa hipótese, a base de cálculo deve compreender o proveito econômico integral obtido, incluídos o valor da indenização e o custo do procedimento cirúrgico e dos materiais cobertos, a ser apurado em liquidação, se necessário. 9. Mantém-se a sentença nos demais pontos, com majoração dos honorários recursais em desfavor do plano de saúde, em razão do não provimento de seu recurso. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação do plano de saúde não provido. Recurso de apelação do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A autorização parcial ou tardia de procedimento cirúrgico, sem o fornecimento do material indispensável à sua realização útil, caracteriza falha na prestação do serviço do plano de saúde e enseja reparação por danos morais. 2. Em demanda que cumula obrigação de fazer economicamente aferível com condenação por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o proveito econômico total obtido pela parte vencedora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 98, 99, § 3º, 487, I, 931 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.414.776/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 04.03.2020; STJ, REsp 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2012, DJe 20.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.675.926/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, EAREsp 198.124/RS, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022; TJBA, Apelação Cível 0535524-56.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, publ. 30.06.2021; TJBA, Apelação 0332135-52.2015.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publ. 24.10.2023; TJBA, Apelação 0564066-21.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 22.07.2022, publ. 24.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 8040769-90.2023.8.05.0001; Recorrentes: Bradesco Saúde S/A (réu) e Adilson Barreto Martins Filho (autor); Recorridos: Bradesco Saúde S/A e Hospital da Bahia S/A (réus) e Adilson Barreto Martins Filho (autor); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por Bradesco Saúde S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ao recurso interposto por Adilson Barreto Martins Filho, tão somente para reformar o capítulo referente à sucumbência, a fim de estabelecer que os honorários advocatícios fixados na origem incidam sobre o proveito econômico total obtido, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Fillho Relator